Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0708211-48.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor de JORGE CASTRO ATAYDE, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais, os agravantes/exequentes suscitam a nulidade da decisão recorrida em virtude de suposta negativa de prestação jurisdicional quando da análise dos embargos de declaração opostos na origem. No mérito, em síntese, alegam que “os pedidos de renovação de consulta ao BacenJud e RenaJud foram formulados após o transcurso de mais de um ano da primeira consulta, sendo que o pedido de consulta via InfoJud, não obstante ter sido realizado nos idos de 2019, até o momento não foi deferido pelo Juízo a quo”. Apontam, ainda, a inexistência de embasamento legal para condicionar a consulta ao sistema InfoJud ao esgotamento dos demais meios de localização de patrimônio penhorável. Ao fim, requerem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 24395996. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, apontado como existente pelos agravantes com base no tempo de tramitação do feito, cerca de três anos, e no valor atualizado do valor perseguido, fatos que, por si só, não apresentam qualquer risco à efetividade das medidas pleiteadas, em que pese o objetivo natural do credor no recebimento do seu crédito com a maior brevidade possível. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal vindicada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.